Tribunal: TJDFT
Processo: 0743439-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo (Plantão Judicial) Número do processo: 0743439-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HERIK CAMPOS DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de HERIK CAMPOS DE ARAUJO que fora preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, mas lhe foi concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz a impetrante, em suma, que o paciente não tem condições financeiras para arcar com o valor arbitrado, tampouco familiares a quem possa recorrer para tal fim, de modo que a prisão padece de ilegalidade e deve ser relaxada imediatamente, uma vez que não houve, na audiência de custódia, a conversão em preventiva da prisão em flagrante e sim a concessão da liberdade provisória mediante o pagamento da fiança arbitrada. Nesse sentido, argumenta ser descabida a manutenção da custódia cautelar, exclusivamente em razão da falta de pagamento, daquele que não tem condições para efetuá-lo. Sustenta, ainda, que “há um evidente descompasso, uma desproporcionalidade, entre a fiança arbitrada, que conduz a prisão do impetrante sem condições para pagá-la, pois ainda que admitida a maior pena cominada ao delito a prisão processual é muito mais gravosa do que a reprimenda a ser cumprida na hipótese de condenação definitiva” (id 42443609 - Pág. 8). Requer, ao final, seja concedida a ordem para conferir ao paciente liberdade provisória com isenção do pagamento da fiança. É o relato do essencial. DECIDO. De início, reproduzo os fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia, no que interessa, verbis: 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados: pelo extrato do exame etílico; pelo comunicado de ocorrência policial; pelos relatos dos policiais militares, que tomaram conhecimento de que o autuado quase atropelou uma criança enquanto dirigia o automóvel sob efeito de álcool. A infração penal imputada ao flagranteado é gravíssima e lamentavelmente revela o completo desprezo de muitos motoristas com as normas, com a vida, com a integridade física, psicológica e patrimonial dos cidadãos respeitadores da lei. Mesmo depois de 25 anos, o Código de Trânsito Brasileiro continua sendo desafiadas diariamente por milhares de brasileiros e brasilienses que, mesmo cientes da proibição de conduzir veículos automotores sob a influência de álcool, agem dolosamente e colocam pessoas de bem em risco. O resultado deixado pela infração imputada ao autuado neste caso circunscreve-se ao risco causado à integridade física de um menor. Poderia ter sido ainda pior. (...) Relembrar esses cenários é essencial para apontar a necessidade e o rigor das medidas cautelares do artigo 319 do CPP, que passo a fixar. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a HERIK CAMPOS DE ARAUJO, filho de EDSON SOUZA DE ARAUJO e de DALETE CAMPOS DE ARAUJO, nascido aos 01/03/1991, impondo-lhe as seguintes medidas: A parte flagranteada deve comparecer mensalmente em Juízo para informar e justificar atividades (CPP, art. 319, I); A parte autuada também está proibida de ausentar-se do Distrito Federal, salvo com autorização e indicação do local de destino (CPP, art. 319, IV). O fundamento é o risco de se colocar em local incerto, à semelhança da primeira cautelar fixada. A parte flagranteada também está proibidada de frequentar bares e restaurantes que vendam bebidas alcóolicas (CPP, art. 319, II). O autuado deve pagar fiança para recuperar sua liberdade (CPP, art. 319, VIII). Quanto ao valor da fiança, não há falar na capacidade financeira do acusado como a única medida cabível para quantificar o valor adequado. O artigo 326 do CPP estabelece que, para “determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”. (...) Tendo em conta os parâmetros mencionados, sendo certo ainda inexistir prova produzida acerca de eventual miserabilidade do acusado, sendo ônus que incumbe à Defesa Técnica (CPP, artigo 156, “caput”), estabeleço o valor da fiança, observados os limitadores constantes no artigo 325 do Código de Processo Penal, em R$ 10,000,00 (dez mil reais). Como se vê, o juiz concedeu a liberdade provisória ao paciente e, de fato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal. Confiram-se julgados sobre o tema: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) grifou-se); HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. JUÍZO DO NAC. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. I - A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. II - Ordem concedida. (Acórdão 1631196, 07342057620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro e após o exame dos autos, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica isentar-se o paciente do pagamento de fiança, tendo em mira que se encontra assistido pela Defensoria Pública, é profissional autônomo, reside em bairro de renda média por habitante baixa (Brazlândia), e afirma não ter condições de pagar a fiança arbitrada, circunstâncias que indicam, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas todas as demais as medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 24 de dezembro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial